Tribunal: STF
Processo: ARE 1533516
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE DECLARADA COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - REAJUSTE EXCESSIVO - FAIXA ETÁRIA - CDC - APLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Inobstante se tratar de plano de saúde coletivo, resta patente a legitimidade ativa do autor, na qualidade de consumidor e o possível titular do direito invocado na revisão de cláusula contratual que lhe implique onerosidade excessiva. Restando demonstrados o decurso de tempo do contrato existente entre as partes e a idade do segurado, aplica-se ao caso o art. 15, parágrafo único, da Lei 9.656198.” (e-doc. 24).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 30).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI; 170; e 174, § 2º, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que o "acórdão ora recorrido não reformou a sentença, e manteve a precedência parcial dos pedidos iniciais, na qual determinou a nulidade da clausula que prevê o reajuste, aplicando o Estatuto do Idoso ao caso em concreto, mesmo tendo sua vigência iniciado em data posterior à assinatura do contrato validamente celebrado entre as partes, o qual constitui ato jurídico perfeito".



    3.2. Sustenta que a desconsideração das cláusulas contratuais implica violação à boa-fé e ao pacta sunt servanda. Argumenta que a declaração de abusividade do reajuste por faixa etária desestimula o cooperativismo e faz ruir o ponto de equilíbrio contratual, com a consequente inviabilidade do negócio (e-doc. 35).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que o Colegiado decidiu com base na Lei nº 9.656, de 1998, e no Código de Defesa do Consumidor, de maneira que, além de inaplicável o decidido no Tema RG nº 123 ao caso, também descabido rever a interpretação dada a tais normas em sede de extraordinário, o mesmo ocorrendo com o exame do conjunto fático-probatório e das cláusulas do contrato do plano de saúde (e-doc. 56).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O recurso não comporta conhecimento.



    6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, sendo necessário que o agravante apresente argumentos específicos a fim de afastar toda a motivação do juízo primeiro de admissibilidade para que seu recurso ultrapassasse a fase do conhecimento.



    7. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    8. No caso, o agravante não impugnou os fundamentos referentes à aplicação do Código de Defesa do Consumidor pelo Colegiado de origem, nem o descabimento de reinterpretação de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais em sede de recurso extraordinário. 



    9. Observa-se que, sobre o Código de Defesa do Consumidor, o agravante apenas menciona que "nem mesmo nas relações consumeristas, de cunho protecionista, o regramento nacional prevê vedação absoluta para cláusulas de limitação de responsabilidade", o que não constitui ataque ao fundamento da decisão de inadmissibilidade recursal nem tem relação com o caso em análise.



    10. Assim, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    11. Ainda que superado tal óbice, o recurso extraordinário não comportaria provimento. Inicialmente, quanto às alegadas violações aos arts. 170 e 174, § 2º, da Constituição da República, não houve prequestionamento destas, de forma que não poderiam ser conhecidas.



    12. Quanto ao restante, da leitura do acórdão verifica-se que a procedência do pedido decorreu não do desrespeito ao previsto na Lei nº 9.656, de 1998, mas, sim, do que previsto no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, somente a partir da verificação do quadro fático dos autos, da análise da legislação de regência e das cláusulas do contrato seria possível verificar a veracidade do alegado pela recorrente, procedimentos inviáveis em sede extraordinária, na forma dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    13. Nesse sentido, cito decisão em recurso envolvendo a mesma recorrente em caso análogo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE DECLARADA COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANÁLISE: EXAME DE MATÉRIA FÁTICA, LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E CLÁUSULA CONTRATUAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA, PARTE, NEGADO PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.201.473/MG, de minha relatoria, j. 27/11/2024, p. 28/11/2024).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator